Tribunal: STF
Processo: Rcl 48127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, ao rejeitar embargos de declaração (Autos nº 0020049-33.2017.5.04.0292), manteve decisão que julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento por perda de objeto, ante o integral adimplemento das verbas trabalhistas devidas pela responsável primária da obrigação. A parte reclamante objetivava impugnar decisão que, em razão de descumprimento de acordo firmado nos autos, determinou o prosseguimento da execução em face do município reclamante, sob o fundamento de que o tomador de serviços é responsável subsidiariamente por créditos reconhecidos em favor do terceirizado empregado da prestadora de serviço.
    2. Sustenta a violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. No caso em análise, foi ajuizada reclamação trabalhista em face do reclamante e da empresa Labor Serviços de Asseio e Conservação, na qual se pleiteava o reconhecimento de direitos trabalhistas. Foi homologada transação entre a empresa prestadora de serviços e o empregado, ora beneficiário. Não obstante, a empresa deixou de comprovar o pagamento das parcelas pactuadas, razão pela qual o juízo de primeira instância determinou o prosseguimento da execução em face do Município, reconhecendo sua responsabilidade subsidiária.
    6. Mantida a responsabilidade do ente público no julgamento do recurso ordinário, a parte interpôs recurso de revista. O juízo reclamado julgou prejudicado o recurso, em face da notícia de integral adimplemento das obrigações por parte da empresa prestadora de serviços, não havendo mais necessidade de cobrança do Município, restando inócuo o debate acerca da existência de responsabilidade subsidiária do ente público. A decisão reclamada foi proferida em embargos de declaração em face de decisão que, pelas mesmas razões, julgou prejudicado o agravo de instrumento em recurso de revista. Nela, o juízo reclamado limitou-se a afastar a existência de vício na decisão embargada, reafirmando que, “ao reconhecer que seu crédito estava integralmente satisfeito, nada mais havendo que reclamar, a parte autora esvaziou de utilidade o recurso de revista interposto pelo Município embargante, no qual buscava eximir-se da responsabilidade subsidiária por tal crédito - agora já satisfeito”.
    7. Observa-se, assim, que inexiste, na decisão reclamada, análise quanto à existência de responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ou aferição quanto à existência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, matérias objeto da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso) e do RE 760.931 (Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator